Tribunal: TJMT
Processo: 1053855-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053855-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[REGINA LUCIA DE AMORIM - CPF: 205.874.731-34 (RECORRENTE), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES APÓS REPARO DE VAZAMENTO INTERNO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A INEXIGIBILIDADE E O REFATURAMENTO PELA MÉDIA. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA AO PLEITO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por REGINA LUCIA DE AMORIM contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de junho e julho de 2025 e determinando o seu refaturamento pela média de consumo, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais (id. 327252853). A Recorrente sustenta, em síntese, que a cobrança indevida e a ameaça de corte, somadas à desídia administrativa da Recorrida em solucionar o problema após o reparo do vazamento, configuram abalo moral passível de reparação pecuniária.

2.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

3.

No caso em apreço, restou incontroverso e devidamente sentenciado que houve falha na prestação do serviço consistente na cobrança de valores dissonantes da média de consumo da unidade (R$ 1.164,49 e R$ 897,44), mesmo após a consumidora ter realizado os reparos nas instalações internas em abril de 2025. A controvérsia em sede recursal cinge-se exclusivamente à verificação da ocorrência de danos morais decorrentes dessa cobrança excessiva.

4.

Em que pese o reconhecimento da irregularidade das faturas, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive por esta Turma Recursal, é no sentido de que a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, situando-se na esfera dos meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano, salvo se demonstrada a ocorrência de circunstância excepcional que viole os direitos da personalidade do consumidor.

5.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora a Recorrente tenha enfrentado transtornos para a regularização das faturas, não houve a efetiva suspensão do fornecimento de água em sua residência — tendo sido a interrupção obstada por decisão liminar — tampouco houve a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). A ausência desses eventos danosos (corte ou negativação) impede a configuração do dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a comprovação de efetivo abalo psíquico, o que não restou demonstrado no caderno processual. Nesse sentido, a jurisprudência recente desta Turma Recursal:
"(...) A mera cobrança de valores considerados excessivos, por si só, não configura dano moral quando não acompanhada de negativação, suspensão do serviço ou outras circunstâncias agravantes que demonstrem efetivo abalo à honra ou dignidade do consumidor."
(N.U 1003424-65.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025) "
A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, não configura dano moral."
(N.U 1056846-63.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

6.

Noutro giro, imperioso destacar que a própria narrativa autoral reconhece a existência pregressa de vazamento nas instalações internas do imóvel, fato que deu origem à elevação do consumo e motivou os reparos particulares realizados em abril de 2025. Essa circunstância atrai a incidência de culpa concorrente na gênese do conflito, uma vez que a oscilação de consumo e a necessidade de averiguações sucessivas decorreram, inicialmente, de problema de responsabilidade da consumidora, gerando uma zona de incerteza quanto à estabilização do consumo real pós-reparo, o que mitiga a alegação de conduta arbitrária da concessionária e reforça a inexistência de dano moral indenizável.

7.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

10.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026